Tribunal: TCU
Processo: 013.920/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4958/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.920/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Márcia Raposo de Almeida (CPF XXX.139.159-XX); Ana Paula Raposo de Almeida (CPF XXX.540.649-XX); Cleusa Mara Wolsky Carneiro (CPF XXX.069.009-XX); Elisa Vidal Furtado (CPF XXX.672.669-XX); Isolene de Braga (CPF XXX.279.589-XX); Janete Wolsky (CPF XXX.069.199-XX); Lucemerie dos Santos Gonçalves (CPF XXX.722.229-XX); Lucilene Santos Alves de Siqueira (CPF XXX.779.759-XX); Lucinéia dos Santos Kostetzer (CPF XXX.013.059-XX); Lucinete dos Santos (CPF XXX.341.299-XX); Maria Eunice de Sousa de Almeida (CPF XXX.754.289-XX); Nanci Terezinha Wolsky (CPF XXX.066.639-XX) e Selma Regina Wolsky (CPF XXX.001.279-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.